Tribunal: TJMT
Processo: 1026781-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026781-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 876.113.411-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PAULO CEZAR DE LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM DEPÓSITO

(
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEIÇÃO – DEVEDOR QUE SE MUDA DO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– INOCORRÊNCIA –
TESE 1.1
DO
TEMA IAC N. 1
DO STJ – PROCEDIMENTO QUE JAMAIS PERMANECEU PARALISADO POR CINCO ANOS ININTERRUPTOS POR CULPA DO CREDOR – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas, pelo oficial de justiça, no endereço fornecido pelo devedor no contrato em que se funda o pedido, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do réu.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1 do
Tema IAC n. 1 do STJ
).

Logo, ajuizado tempestivamente o pedido de cumprimento de sentença, se além de o credor não ter permanecido inerte por cinco anos ininterruptos, a demora na satisfação do crédito
exequendo
se deu pela renitência obstinada do devedor em não honrar o compromisso assumido e por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos para exame das postulações do credor, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios, descabe falar-se e prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PAULO CEZAR DE LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CEZAR DE LIMA
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

n. 0001224-11.2005.8.11.0003 proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pelo agravante, limitando-se, diante da arguição de excesso de execução, a encaminhar os autos ao Contador Judicial para apurar o valor devido, observando os parâmetros fixados no referido ato judicial.

Inconformado, alega o recorrente a nulidade da citação por edital, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão
executiva
da parte agravada.

Sustenta que para que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto, de modo a permitir a citação por edital, é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3º, do CPC/15).

Afirma que embora tenha realmente ocorrido as tentativas de citação postal e por oficial de justiça, ambas frustradas, o juízo de origem não determinou as consultas do endereço do agravante em
sites
de órgãos oficiais, como por exemplo, o INFOJUD, Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, operadoras de telefonia, dentre outras necessárias para o esgotamento das diligências, antes da citação por edital.

Alega ainda, que ajuizada a ação de busca e apreensão em 01/03/2005, esta foi convertida em ação de depósito em 14/02/2006, sendo que em 21/01/2011 o banco credor manejou o pedido de cumprimento da sentença.

Afirma que a despeito das tentativas de constrições de bens do requerido, não se logrou obter a satisfação do crédito em questão, motivo pelo qual a referida instituição peticionou nos autos em 25/01/2017 para requerer a suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido pelo juízo singular.

Pondera que de acordo com o Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 1 (REsp. n. 1.604.412/SC), o lapso prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Aduz que o CPC/15, por sua vez, não exige a completa e ininterrupta inércia do exequente, mas tão somente a não localização de bens penhoráveis, o que significa dizer que o manejo de múltiplos pedidos de renovação de busca de bens em nome dos executados não é suficiente para suspender/restringir o curso do prazo prescricional, visto que não se discute, nessa situação, a inércia do credor, mas sim a impossibilidade material de cumprimento da obrigação exequenda.

Argumenta que na linha do §4º do art.921 do CPC/15, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano (§1º).

Assevera que em razão de o crédito sob execução se sujeitar ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002, e de a suspensão processual por ausência de bens do executado, na forma do art. 791, inciso III, do CPC/73, ter se dado em 18/09/2014, sem que até a presente data tenha sido satisfeita a obrigação exequenda, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender provisória o trâmite do feito de origem, buscando, no mérito recursal, (a) declaração da nulidade da citação por edital, com o retorno do processo ao seu estado originário, possibilitando ao excipiente a apresentação de todos os meios de defesa e exceções admitidas na legislação processual, bem como (b) o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito originário, com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V e 925, todos do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 190621674.

Contrarrazões no ID. n. 194530183, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante refalado, de agravo interposto pelo executado contra a decisão do juízo de origem que
rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pelo agravante – no ponto que que suscitava a nulidade da citação e prescrição intercorrentes –, limitando-se, diante da arguição de excesso de execução, a encaminhar os autos ao Contador Judicial para apurar o valor devido, observando os parâmetros fixados no referido ato judicial.

Pois bem.

No tocante à alegada nulidade da citação, o recurso não prospera.

Isto porque,
“a alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.”
(STJ – 2.ª S. – CC 109.203/SC)

Não por outra razão, tem decidido essa Câmara que,
“para que se efetue a citação por edital,
basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça,

sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais
para a localização do endereço do réu (AgInt no AREsp 1148206/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região)”
(N.U 0001523-09.2020.8.11.0020).

No caso, consoante se pode depreender dos ID. n.
58858509 - Pág. 24, 151 e 152, devidamente intimado no endereço que forneceu no contrato, que embasava a Ação de Busca e Apreensão originária, qual seja,
“Rua Esaú Noronha, n. 860, Conjunto São José, em Rondonópolis”
, certo é que a pessoa atendeu o meirinho no local afirmou que sequer conhecia o réu, ora apelante. Vejamos:

ID. n. 58858509 - Pág. 24

ID. n. 58858509 - Pág. 151

ID. n. 58858509 - Pág. 152

Vale ainda frisar que o requerido foi também procurado noutro endereço, qual seja, a “
Rua Amélia Fraga. N. 1.186, Residencial Buriti, em Rondonópolis
”, ocasião que o oficial de justiça encarregado do ato foi atendido por um senhor de nome
FRANCISCO
, que se apresentou como pai do requerido, informando que o devedor, ora apelante, não se encontrava no endereço, e que o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão já havia sido entregue a terceira pessoa.

Com isso, plenamente justificável a citação por edital, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Já em relação à alegada prescrição intercorrente, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Conforme cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC nº 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

Considerando que o título exequendo se trata de um
Contrato de Abertura de Crédito para Operações Lastreadas com Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, na forma do inciso I do §5º do art.206 do CPC/15.

Na hipótese dos autos, ao analisar a arguição de prescrição intercorrente, o juízo singular consignou que o processo executivo jamais ficou paralisado por culpa do credor, o qual sempre atendeu todas as determinações judiciais.

Com efeito, vale frisar nessa linha de raciocínio que, diversamente do que tenta fazer crer o devedor agravante, não é verdade que, desde o manejo do pedido de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
, banco credor jamais teria logrado penhorar bens do executado.

Manejado em 21/01/2011 (ID. n. 58858509 - Pág. 329 dos autos de origem) o pedido de cumprimento da sentença da busca e apreensão convertida em depósito, e requerida pela primeira vez a penhora
on line,
foram efetivados dois bloqueios parciais, ainda entre
14
e
18/06/2012
, nos valores de
R$546,22
e
R$0,12
, em duas contas diferentes, conforme extrato de ID. n. 58858509 - Pág. 350/351 dos autos de origem, os quais foram transferidos ao autor apelado.

Tentado mais uma vez o bloqueio de ativos em
03/06/2014
– isto é, menos de 2 (dois) anos depois –, esse foi mais uma vez parcialmente exitoso, sendo penhorados R$24,05 em uma conta e R$0,08 em outra, conforme ressai do extrato BACENJUD de ID. n. 58858500 - Pág. 48/49 dos autos de origem.

Entre
27
e
28/02/2015
– ou seja, menos de um ano mais tarde – foram efetivados pelo menos mais dois bloqueios nos valores de R$1.085,10 e R$0,26, conforme extrato BACENJUD de ID. n. 58858500 - Pág. 67/68 dos autos de origem.

Em
26/11/2015
– isto é, menos de um ano depois – foi efetivado mais um bloqueio
on line
via BACENJUD, no valor
R$0,07
, consoante extrato de ID. n. 58858500 - Pág. 100/101 dos autos de origem.

Importante ainda destacar que
ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ fixou várias teses paradigmas, dentre as quais aquela identificada como
Tema 568
daquela Corte, segundo o qual
“
A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são
aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Mas não é só.

Enfrentando dificuldade de encontrar outros bens do devedor, passíveis de execução, o banco credor peticionou nos autos em 25/01/2017 (ID. n. 58858500 - Pág. 120/121 dos autos de origem), requerendo que o processo originário fosse suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15 (quando não encontrados bens penhoráveis), tendo o juízo singular determinado a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, em decisão datada de
03/03/2017
(ID. n. 58858500 - Pág. 100/101 dos autos de origem), tal como preceitua o §1º do citado artigo, segundo o qual
“Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”
.

Cumpre neste particular registrar que, conquanto vija atualmente com outra redação, ao tempo da prolação de tal
decisum
(em
03/03/2017
), o §4º do aludido art.921,
“decorrido o prazo de que trata o § 1º”
– ou seja, o prazo anuo de suspensão –
“sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Isso se dá por forma do art. 14 do CPC/15, segundo o qual
“a norma processual
não retroagirá
e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.”

Sendo assim, no caso concreto o prazo de suspensão escoraria, em tese, no dia
03/03/2018
, passando a correr daí o prazo prescricional quinquenal, de modo que, acaso o credor permanecesse inerte até
03/03/2023
é que seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na hipótese, todavia, como o próprio magistrado de origem consignou, o credor jamais permaneceu cinco anos sem perseguir o seu crédito.

Ao contrário, os embaraços ao regular processamento do feito se deram por culpa do próprio devedor compareceu aos autos com expedientes furtivos, suscitando em petitório datado de
02/09/2018
(ID. n. 58858500 - Pág. 144/146 dos autos de origem), que teria sido notificado de uma suposta cessão do crédito exequendo pelo banco agravado à empresa
ATIVOS S/A
, requerendo que a instituição financeira exequente fosse oficiada para explicar a suposta cessão.

O fato é que, apesar de deferir o pedido do executado em decisão datada de
06/12/2018
(ID. n. 58858500 - Pág. 152 dos autos de origem), somente em
03/06/2019
–
praticamente 6 (seis) meses depois
– é que tal ofício foi expedindo (ID. n. 58858500 - Pág. 162 dos autos de origem), atravancando, assim o ritmo da execução.

O credor peticionou nos autos em
27/06/2019
(ID. n. 58858500 - Pág. 163/165 dos autos de origem), explicando que o credito cedido à empresa
ATIVOS S/A
era outro, não correspondendo ao débito em execução.

Já em 06/09/2019, o devedor ora agravante peticionou mais uma vez no ID. n. 58858500 - Pág. 177/178 dos autos de origem para afirmar a ocorrência de cobrança em duplicidade do crédito pela empresa
ATIVOS S/A
, o que foi mais uma vez rebatido pelo credor em petição de ID. n. 58858500 - Pág. 179/181 dos autos de origem.

Nesse interregno, porém, o banco credor continuou postulando a realização de novas pesquisas via para localização de bens do devedor, sem que o juízo sequer analisasse tais requerimentos.

Em petição de ID. n. 102088698 dos autos de origem, datada de
21/02/2022
– ou seja, ainda dentro do prazo prescricional quinquenal, contado, do transcurso do prazo de suspensão (03/03/2018) o credor peticionou nos autos requerendo a pesquisa SISBAJUD na modalidade “TEIMOSINHA” por 30 (trinta) dias.

No entanto, tal pedido também não chegou a ser apreciado pelo juízo.

Mas o que acabou por tirar de vez o processo originário dos trilhos, atrasando a ultimação da constrição, foi o aviamento, pelo executado embargante, da
exceção de pré-executividade
de ID. n. 108276821 dos autos de origem em 26/01/2023, a qual se deu de maneira sabidamente extemporânea.

Ao invés de rechaçá-la de plano, o juízo singular demorou mais de
2 (dois) meses
para determinar a intimação do banco credor para responder referida
expceptio
, conforme certidão de ID. n. 113957573 dos autos de origem.

Pior que isso, apresentada a impugnação à exceção em 26/04/2023 (ID. n. 116132700 dos autos de origem), apenas em 10/10/2023 – ou seja, quase 6 (seis) meses) depois – o juízo proferiu a decisão ora agravada (ID. n. 131188747 dos autos de origem), rejeitando a
exceptio
.

Sendo assim, resta evidente que a execução em questão somente não se ultimou até
03/03/2023
por circunstâncias alheias à atuação do banco credor, sendo tal atraso imputável, como já explicado, ao executado agravante e ao mecanismo judiciários, devendo ser mantida a arguição de prescrição intercorrente por aplicação analógica da
Súmula 106 do STJ
.

Com isso, entendo que a decisão agravada se revela irrepreensível, devendo ser mantida intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024